Tribunal: TJES
Processo: 0002411-87.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Nota Promissória; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002411-87.2015.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULO AIMBIRE DE ALMEIDA XAVIER

APELADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO EXPRESSO DO RÉU. SÚMULA 240 DO STJ. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, embargos à execução sob o fundamento de abandono da causa pelo embargante. O juízo de primeiro grau constatou a inércia da parte autora e a impossibilidade de sua intimação pessoal, em razão da mudança de endereço sem a devida comunicação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a extinção do processo por abandono da causa pode ocorrer sem requerimento expresso do réu, nos termos da Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção do processo por abandono da causa exige o cumprimento dos requisitos do art. 485, § 1º, do CPC, quais sejam: (i) inércia da parte autora por mais de 30 dias e (ii) intimação pessoal para suprir a omissão no prazo de cinco dias.

4. Embora a parte autora tenha deixado de informar a alteração de seu endereço, tornando frustrada a tentativa de intimação pessoal, presume-se válida a intimação no endereço constante dos autos, conforme disposto no art. 274, parágrafo único, do CPC.

5. Nos termos da Súmula 240 do STJ, a extinção do processo por abandono da causa depende de requerimento expresso do réu, o que não ocorreu no caso concreto.

6. A sentença deve ser anulada para permitir o regular prosseguimento do feito.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação em “embargos à execução” opostos por PAULO AIMBIRE DE ALMEIDA XAVIER, ora Apelante, em face de CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI, ora Apelada, contra a sentença id 11344427, que reconheceu o abandono de causa pelo Embargante e julgou extinto o feito sem resolução do mérito.

Irresignado, o Apelante interpôs recurso de apelação (id 11344428), pugnando pela reforma da sentença sob o fundamento de que, em síntese, não houve sua intimação pessoal, bem como não houve requerimento de extinção do feito formulado pelo réu, à luz do que dispõe a súmula 240 do STJ.

A Apelada apresentou contrarrazões no id 11344431, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É, em
resumo
, o Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002411-87.2015.8.08.0035

APELANTE: PAULO AIMBIRE DE ALMEIDA XAVIER

APELADA: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação em “embargos à execução” opostos por PAULO AIMBIRE DE ALMEIDA XAVIER, ora Apelante, em face de CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI, ora Apelada, contra a sentença id 11344427, que reconheceu o abandono de causa pelo Embargante e julgou extinto o feito sem resolução do mérito.

Irresignado, o Apelante interpôs recurso de apelação (id 11344428), pugnando pela reforma da sentença sob o fundamento de que, em síntese, não houve sua intimação pessoal, bem como não houve requerimento de extinção do feito formulado pelo réu, à luz do que dispõe a súmula 240 do STJ.

A Apelada apresentou contrarrazões no id 11344431, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a análise de seu mérito.

Pois bem.

Infere-se dos autos que o Juízo
a quo
reconheceu o abandono de causa pelo Embargante, extinguindo o processo sem resolução do mérito sob o seguinte raciocínio:

“Compulsando os autos, verifico que a parte autora foi intimada para dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito, conforme fls. 171 e 176 dos autos físicos.

Transcorreu o prazo
in albis.

Foi, então, expedida intimação pessoal para prosseguimento do feito, as quais retornaram sem êxito, conforme fls. 181 e 184/185.

Sabe-se, na forma do artigo 77, inciso V, do Código de Processo Civil, que é obrigação das partes manter o endereço atualizado nos autos e que presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, conforme determina o artigo 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil” (id 11344427).

Como cediço, conforme o art. 485, § 1.º, do Código de Processo Civil, a extinção do feito por abandono de causa exige o preenchimento dos seguintes requisitos previstos no diploma processual: a) inércia do autor por mais de 30 dias e b) intimação da parte para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias.

Na espécie, ao que se depreende dos despachos de fls. 181 e 183, o juízo primevo determinou a intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito, em 05 dias, sob pena de extinção.

Nada obstante, sobreveio a certificação do Sr. Oficial de Justiça informando que a diligência não foi exitosa em razão da mudança de endereço do autor.

Neste cenário, resta evidente a desídia do autor, uma vez que compete à parte informar ao Juízo qualquer mudança de endereço, posto que
“é válida a intimação da parte promovida no endereço constante dos autos, ainda que não recebida pessoalmente pelo interessado, em razão de alteração de endereço, porquanto a parte e seu patrono são responsáveis pela atualização do endereço para o qual sejam dirigidas as intimações necessárias (CPC/2015 , arts. 77 , V , e 274 , parágrafo único), devendo suportar os efeitos decorrentes de sua desídia.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1990057 RJ 2021/0305682-4, Data de Julgamento: 08/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2022)

Noutro giro, após percuciente análise dos autos, vislumbro que fora oportunizado à Embargada manifestar-se nos autos sobre a intimação infrutífera do Embargante, tendo aquela expressamente requerido
“a tentativa de citação pessoal da parte adversa”
(fl. 188).

Dessa forma,
in casu
, não há que se falar em abandono da causa, posto que não houve expresso requerimento de extinção do feito pela Embargada, nos termos da Súmula nº 240 do STJ, segundo a qual
“a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu”
, consoante iterativa jurisprudência do Tribunal da Cidadania e deste Sodalício:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EXTINÇÃO DO FEITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DA PARTE EXECUTADA. ART. 485, § 6º, DO CPC E SÚMULA 240/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A extinção prevista no art. 485, III, do CPC, em razão do abandono da causa, aplica-se subsidiariamente ao processo de execução, dada a regra contida no art. 771, parágrafo único, do mesmo estatuto. 2. Inviável a extinção da execução por abandono da causa, sem que tenha havido prévio requerimento da parte executada, que é imprescindível, nos termos do entendimento enunciado por este Superior Tribunal de Justiça na Súmula 240. 3. Agravo interno improvido. (AgInt na ExeMS n. 9.682/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 2/3/2023, DJe de 7/3/2023).

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TRANSITO EM JULGADO. INTIMAÇÃO DA PARTE CREDORA PARA MANIFESTAÇÃO. SÚMULA 240/STJ. DESINTERESSE DO DEVEDOR. INÉRCIA DO AUTOR. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. REQUERIMENTO DO EXECUTADO. AUSENTE. EXTINÇÃO DA AÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR. 1. [...] 4. Nos termos da Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça, a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu, tendo em vista a necessidade de ser facultado ao demandado opor-se à extinção da demanda por não ser a ação um direito apenas do autor, mas também do réu, em determinadas circunstâncias. [...] 12. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp n. 1.954.717/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 18/8/2022.)

APELAÇÃO CÍVEL PROCESSO CIVIL EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA ART. 485, III, DO CPC DUPLA INTIMAÇÃO OBSERVADA AUSÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA 240 LEGITIMIDADE PARA REQUERER ANULAÇÃO DE SENTENÇA EXTINTIVA POR ABANDONO EXCLUSIVA DO DEMANDADO ESCOPO DO ENUNCIADO SUMULAR PROTEGER INTERESSE DO RÉU NO JULGAMENTO DO FEITO RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. [...]. 3. O escopo da Súmula nº 240, do c. STJ é proteger o eventual interesse do réu no julgamento do feito em seu proveito. Assim, referido enunciado deve ser aplicado de maneira sistemática, de modo a impedir que o autor desidioso se beneficie de sua própria torpeza em grau recursal, isto é, apenas ao réu é conferida a legitimidade para pleitear a anulação da sentença que, de ofício, extingue o feito sem resolução de mérito por falta de impulso autoral. Precedentes. 4. [...]. 6. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação, 024100092832, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/07/2019, Data da Publicação no Diário: 14/08/2019)

Dessarte, não observado o entendimento da Súmula nº 240 do STJ, impõe-se a anulação da sentença para regular prosseguimento do feito, razão pela qual merece ser anulada.

Ante o exposto,
conheço
o presente recurso de apelação e
lhe dou provimento
, para anular a r. sentença hostilizada e determinar o prosseguimento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.

Averbo o meu impedimento para funcionar nos presentes autos, considerando a atuação em primeiro grau.